Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707845-16.2023.8.07.0018 APELANTE: SUZENILDA DO NASCIMENTO SEABRA APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO A apelante-autora ajuizou a presente demanda representada pelos patronos Helena Moreira Alves e Giovanni Einstein de Carvalho Vieira Martins, conforme procuração (id. 61239796). No dia 24/1/2024 a advogada Helena Moreira Alves renunciou aos poderes conferidos pela procuração, e afirmou estar dispensada a intimação prevista no art. 112, §2o, do CPC, uma vez que a parte permanecia representada pelo Dr. Giovanni Einstein de Carvalho Vieira Martins (id. 61240782). O único advogado constituído nos autos, Dr. Giovanni Einstein de Carvalho Vieira Martins, em 29/5/2024, apresentou termo de renúncia (id. 61240798). Intime-se o Dr. Giovanni Einstein de Carvalho Vieira Martins, OAB/DF 44.668, para comprovar a comunicação da renúncia ao mandato à parte, na forma do art. 112 do CPC, uma vez que diferente do que alega, não existem outros patronos advogados nos autos. P. I. Brasília - DF, 18 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora